Tribunal: CARF
Processo: 10469.900679/2013-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO JOSE SCHINI NORBIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.900679/2013-18
ACÓRDÃO
3001-002.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARARAPES CONFECCOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/11/2012 a 30/11/2012
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO JUDICIAL.
INOCORRÊNCIA.
Não é caso de concomitância de processos (judicial e administrativo)
quando, na composição dos saldos utilizados na compensação, não estão
incluídos os valores em discussão judicial. Inaplicabilidade do artigo 170 A
do CTN ao caso concreto.
DCTF RETIFICADORA QUE APRESENTA OS VALORES DEPOSITADOS EM
JUÍZO, ALÉM DOS CRÉDITOS UTILIZADOS NA COMPENSAÇÃO.
Havendo destaque específico na declaração da contribuinte, bem como
constando nos sistemas da RFB a informação de depósito judicial integral
não relacionado ao quantum compensado, não pode esse saldo ser exigido
como débito para fins de restringir a compensação requerida.

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3001-002.666, de 17 de julho de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10469.900318/2014-52 , paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900679/2013-18
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Celso Jose Ferreira de Oliveira (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza Correa,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Daniel Moreno Castillo, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente caso de recurso voluntário interposto pelo contribuinte contra
acórdão DRJ que, concordando com o despacho decisório, não acatou/acatou em parte a
manifestação de inconformidade apresentada, na qual argui a existência de créditos na forma de
declaração DCTF retificadora carreada aos autos.
O despacho decisório informa que:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados
para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
O contribuinte, em sede de manifestação de inconformidade, destaca que da
apuração realizada, procedeu com o recolhimento da quase totalidade apurada, tendo, no
entanto, judicializado outra parte da apuração. Argumenta, ainda, que além de tais informações
constarem da retificadora da DCTF carreada aos autos, e no todo verificada pelo Fisco, o quantum
utilizado para fins de compensação, fora o valor depositado em juízo, é suficiente para a
compensação perseguida.
Por sua vez, a DRJ aduz no seu acórdão, como fundamento para a manutenção da
glosa, a existência de ação judicial sem trânsito em julgado como impeditivo intransponível ao
processamento do pleito de compensação, atraindo para tanto, a vedação expressa contida no
artigo 170 A do CTN.
É o relatório.

Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900679/2013-18
3
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF.
2. Pedido de compensação. Concomitância com processo judicial.
Inocorrência.
Conforme se verifica da fundamentação do acórdão DRJ recorrido, o
mesmo nega o direito de o contribuinte proceder com a compensação dos
créditos declarados sob a alegação de que existiria uma concomitância
entre um processo judicial e o presente feito administrativo.
De início, cumpre destacar que a contribuinte fez constar de forma
expressa, na sua retificadora da DCTF anterior ao processo em voga, a
informação de que não se tratava de matéria envolvendo crédito discutido
em ação judicial. No entanto há, de fato, um processo judicial em
tramitação que discute as incidências relacionadas apenas à parte
depositada em juízo.
Tal informação consta, inclusive, dos sistemas de controle da RFB como
depósito do montante integral do crédito tributário em discussão judicial,
o que restringe logicamente a extensão da matéria envolvida na demanda
judicial aos fatos geradores atrelados ao montante depositado, e não ao
caso concreto, no qual se busca compensar créditos, após estorno dos
valores depositados em juízo.
Repise-se: no caso concreto, a parte do crédito utilizado na compensação
requerida, como fez prova a contribuinte, não guarda relação alguma com
os créditos discutidos em âmbito judicial.
Tratando-se de crédito não envolvidos na questão judicial em questão, em
que foi realizado o depósito judicial, mas sim, originados de saldos de
apuração de outras declarações e períodos conforme bem demonstrado
pela contribuinte documentalmente e na sua peça recursal, não é caso de
aplicação da vedação prevista no artigo 170 A do CTN e tampouco do
instituto da concomitância de processos.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900679/2013-18
4
Primeiro, para que a concomitância de processos (administrativo e judicial)
seja devidamente configurada, deve o caso apresentar a mesma matéria
fática e jurídica tratada entre os processos, pois o que o instituto pretende
evitar é a possibilidade de decisões conflitantes, devendo prevalecer a via
judicial em detrimento da administrativa.
No entanto, no presente caso a concomitância não está presente, haja
vista que a questão que a contribuinte discute em juízo, mediante depósito
judicial integral do crédito tributário lá discutido, se refere apenas a uma
parcela específica e comprovadamente envolvida da sua apuração, porém
não envolvida no pedido de compensação em questão.
Nessa linha de raciocínio, não se tratando de concomitância, não se há de
aplicar o artigo 170 A do CTN ao caso concreto, uma vez que a vedação
contida no mesmo pressupõe que a mesma matéria e crédito envolvido no
pedido de compensação esteja ventilada tanto na ação judicial, quanto da
administrativa, o que não é o caso.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (destacamos)
Trata-se de um consectário lógico, a implicação segundo a qual, se o
crédito submetido ao pedido de compensação não está envolvido na ação
judicial na qual o depósito fora realizado, ou a outra qualquer, não há
como exigir do contribuinte que o mesmo espere o referido trânsito para
poder se aproveitar de créditos não objeto da querela judicial.
4. DCTF retificadora que apresenta os valores depositados em juízo e
créditos suficientes.
Havendo destaque específico na declaração da contribuinte, bem como
constando nos sistemas da RFB a informação de depósito judicial referente
a parte do quanto apurado como saldo devedor no período, não pode esse
saldo ser exigido como débito para fins de restringir a compensação
requerida.
No caso, a contribuinte apresentou DCTF retificadora antes mesmo de
qualquer procedimento fiscal atinente ao crédito utilizado na compensação
glosada, nela consta o valor depositado em juízo, estornado dos demais
créditos acumulados. A recomposição de saldos (créditos e débitos)
levando em conta esse estorno era suficiente para realizar a compensação
declarada, conforme demonstrado pela contribuinte.
Nessa longarina, a contribuinte se desincumbiu do seu ônus probatório ao
provar o erro cometido pelas instâncias inferiores, inclusive com o
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.668 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.900679/2013-18
5
apontamento
da
recomposição
dos
números
envolvidos,
tendo
demonstrado jurídica e graficamente o seu direito creditório, devendo o
acórdão recorrido ser reformado com o provimento do recurso voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente Redatora

Fl. 168
DF CARF MF
Original